Tribunal: TJMT
Processo: 0013976-09.2016.8.11.0042
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013976-09.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JEREMIAS ALVES DE ARRUDA - CPF: 009.365.651-36 (APELADO), DELMIR ALVES DA COSTA - CPF: 963.703.271-15 (VÍTIMA), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –

LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – PRETENDIDA APLICAÇÃO DE
CAUSA DE AUMENTO DE PENA – VIABILIDADE – OBSERVÂNCIA DO
ARTIGO 302, PARÁGRAFO PRIMEIRO, DO CTB

–
RECURSO PROVIDO.

Comprovado que o agente deixou de prestar socorro às vítimas, quando era possível fazê-lo sem risco pessoal, impõe-se o reconhecimento da causa de aumento insculpida no inciso III, do §1o do art. 302 c/c art. 303, §1o, ambos do CTB.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal aviado pelo Ministério Público em face de sentença que condenou
Jeremias Alves de Arruda
,

como incurso nas sanções dos artigos 303, caput, c/c 291, § 1o, inciso I e artigos 305 e 306, todos da Lei no 9.503/97, em concurso formal, à pena definitiva para todos os crimes, um (01) ano e (06) seis meses em regime inicialmente aberto.

Nas razões recursais, o apelante pede aplicação da causa de aumento de pena o atinente à omissão de socorro prevista nos
artigos 303, parágrafo único, c/c artigo 302, parágrafo único, inciso III, c/c artigo 29
, sob o argumento de que restou comprovada a fuga do motorista da cena criminosa.

Manifestou em contrarrazões, a Defensoria Pública, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id.

194868189
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça,
no parecer encartado no (Id.

197358686),
opinou pelo provimento

do recurso.

É o relatório.

À Revisão
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o apelante busca a reforma da sentença para o fim de aplicar a causa de aumento dos artigos 303, parágrafo único, c/c artigo 302, parágrafo único, inciso III, c/c artigo 29, Lei no 9.503/97, sob o argumento de que foi comprovado que o apelado fugiu da cena criminosa sem prestar socorro á vítima.

Pois bem. O pedido merece acolhimento.

Infere-se da denúncia,
in verbis
:

“(...) No dia 08 de abril de 2016, por volta das 06h20min, na Avenida Getúlio Vargas, Bairro Tijucal, nesta Capital, o denunciado JEREMIAS conduziu o veículo Fiat/Strada, cor branca, placas NPH-8128, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, gerando dano. Na ação ofendeu a integridade corporal do ofendido Delmir Alves da Costa, bem como se afastou do local do acidente para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe pudesse ser atribuída e deixou de prestar socorro diretamente à vítima. (...)” (Id.

194868157).

Ressai dos autos que, na data dos fatos, o denunciado transitava na mencionada via, quando tentou realizar uma ultrapassagem, momento em que colidiu com a motocicleta Honda/NXR 150 BROS, cor preta, placa NJW-6592, conduzida pelo ofendido Delmir Alves da Costa (Id.

194868157).

Após o acidente, o apelado foragiu do local sem prestar socorro diretamente ao ofendido, que sofreu lesões. Após, o denunciado JEREMIAS foi localizado pelos Investigadores de Polícia, que realizaram a devida abordagem. Durante os procedimentos, os policiais perguntaram se o denunciado havia ingerido bebida alcoólica, e o mesmo afirmou que ingeriu. Por esta razão, foi convidado a realizar o teste do etilômetro, o qual auferiu o resultado de 0,36 mg/L de ar alveolar (Id.

194868157).

Diante disso, o querelado foi preso em flagrante delito e encaminhado à Delegacia para providências cabíveis. O ofendido Delmir Alves da Costa sofreu as lesões descritas nos prontuários juntados às fls. 47/78. Interrogado às fls. 07/08, o denunciado confessou ter ingerido bebida alcoólica antes de conduzir seu veículo. Nota-se, no entanto, que o denunciado JEREMIAS conduziu o veículo Fiat/Strada, cor branca, placas NPH-8128, em via pública, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, gerando dano. Na ação ofendeu a integridade corporal do ofendido Delmir Alves da Costa, bem como se afastou do local do acidente para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe pudesse ser atribuída e deixou de prestar socorro diretamente à vítima (Id. 194868157).

A testemunha, investigadora de policia Carlyle Cortes Lima relatou no Termo de Depoimento na fase inquisitiva,
in verbis:

“QUE estavam em rondas quando foram acionados via CIOSP para atenderem uma ocorrência, sito Av. Doutor Meireles, bairro Tijucal
; Que segundo a guarnição da policia militar, a qual se fazia presente no local, disse que o suspeito JEREMIAS ALVES DE ARRUDA, havia fugido do local do acidente,
sendo que o suspeito foi detido e encaminhado a Base da Policia Militar do bairro Tijucal;
Que foram para a Base e ao chegarem encontraram o suspeito, o qual apresentava visível estado de embriagues; Que foi solicitado que o suspeito realizasse o teste do bafômetro, onde o suspeito fez o teste, dando o resultado 0,36mg/L;
Que o suspeito também disse que havia ingerido bebida alcoólica na casa da sogra;
Que o condutor do outro veiculo foi conduzido ao PSMC,

sendo o senhor DELMIR ALVES DA COSTA, ONDE TEVE A PERNA FRATURADA
; Que presenciou o momento em foi dada voz de prisão ao suspeito JEREMIAS ALVES DE ARRUDA
pelo crime de lesão corporal culposa e dirigir veiculo embriagado
, em seguida apresentado a autoridade policial para devidas providencias.”
(Id.

194868157).

Jeremias Alves de Arruda, interrogado na audiência de instrução, relatou,
in verbis
:

“(...) Que o interrogando assume que ingeriu cerveja na residência de sua sogra; Que o interrogando diz que saiu da residência de sua sogra por volta das 06:00 e estava indo parar sua casa;

Que estava na Av. Doutor Meireles, bairro Tijucal, quando tentou fazer uma ultrapassagem; Que nesse trajeto o interrogando colidiu com uma moto;
Que o interrogando diz que chegou a sair do carro para ver se a pessoa tinha se machucado, mas nesse momento sua esposa começou a gritar, então o interrogando retornou para seu carro e saiu dali; Que ao chegar em sua residência a policia militar chegou atrás e o prendeu; Que o interrogando diz que ficou apavorado com a situação e não sabia o que faria ali; Que realizou teste de alcoolemia e colaborou com a policia respondendo todas as perguntas
; Que tomou conhecimento que outra pessoa envolvida no acidente havia quebrado a perna; Que acredita que ingeriu umas duas cerveja,
mas que estava muito cansando, pois havia trabalhando o dia inteiro e a noite ficou acordado.”
(Id. 194868157).

Delmir Alves da Costa, interrogado na audiência de instrução, alega que o acusado transitava em sentido de contramão, resultando em uma colisão que decorreu em sua queda e fratura do fêmur. A testemunha relata que, no momento do acidente, perdeu a consciência e esteve à beira do desmaio, observando que o réu retrocedeu e se ausentou do local. Ademais, declara ter enfrentado um período de dois (02) anos e nove (09) meses afastado de trabalhar devido aos efeitos do acidente e às sequelas ocasionadas, notadamente a discrepância de 2 cm no comprimento das pernas, para a qual utiliza palmilha corretiva (Id. 194868160).

Após regular trâmite processual, o juiz sentenciou o feito para condenar o réu uma pena de
um (01) ano e seis (06) meses,

em regime inicialmente aberto, abrangendo os delitos descritos nos artigos 303, caput, c/c 291, § 1o, inciso I e artigos 305 e 306, todos da Lei no 9.503/97.

No tocante a dosimetria da pena, o magistrado assim o fez,
in verbis:

“Portanto, no que toca ao crime previsto no artigo 303 da Lei 9.537/97, atento à diretriz do art. 59 do Código Penal, fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, em 06 (seis) meses de detenção e, ainda, a proibição de dirigir veículo automotor, pelo prazo de 06 (seis) meses. Não há causas de aumento ou diminuição da pena. Deixo de reconhecer, em favor do réu a atenuante da confissão espontânea, porque a pena foi estabelecida no mínimo legal. TORNO DEFINITIVA pena do réu em 06 (seis) meses de detenção e, ainda, a proibição de dirigir veículo automotor, pelo prazo de 06 (seis) meses. No que se refere ao crime estabelecido no artigo 305 da Lei 9.537/97, também atento à diretriz do art. 59 do Código Penal, fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, em 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, fixado o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo, por considerá-las necessárias à reprovação do crime. Não há causas de aumento ou diminuição da pena. Deixo de reconhecer, em favor do réu a atenuante da confissão espontânea, porque a pena foi estabelecida no mínimo legal. TORNO DEFINITIVA pena do réu em 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa e, ainda, a proibição de dirigir veículo automotor, pelo prazo de 02 (dois) meses. Já no que se refere ao crime estabelecido no artigo 306 da Lei 9.537/97, também atento à diretriz do art. 59 do Código Penal, fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, em 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa e, ainda, a proibição de dirigir veículo automotor, pelo prazo de 2 (dois) meses, fixado o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo, por considerá-las necessárias à reprovação do crime. Não há causas de aumento ou diminuição da pena. Deixo de reconhecer, em favor do réu a atenuante da confissão espontânea, porque a pena foi estabelecida no mínimo legal. TORNO DEFINITIVA pena do réu em 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa e, ainda, a proibição de dirigir veículo automotor, pelo prazo de 02 (dois) meses. a) O regime inicial de cumprimento da pena será o aberto, nos termos do art. 33, § 2o, “C”, do Código Penal. b) Considerando que o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa e que a pena não é superior a quatro anos, considerando, ainda, que se trata de réu primário e que preenche os demais requisitos previstos no art. 59 do Código Penal, hei por bem substituir as penas privativas de liberdade aplicadas por 02 (duas) penas restritivas de direitos, em consonância com o disposto no art. 44, § 2o, do Código Penal, que serão definidas pelo r. Juízo das Execuções Penais. c) Condeno o acusado ao pagamento das custas processuais. d) Com o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, oficiem-se aos órgãos competentes e forme se o processo executivo de pena; ainda, oficie-se ao Departamento Estadual de Trânsito, informando a suspensão da autorização para dirigir veículo imposta ao réu, pelo prazo de 08 (oito) meses, considerando as 02 (duas) duas penas aplicadas, cabendo ao Juízo da Execução Penal, a apreensão da CNH do reeducando, ao tempo da audiência admonitória. Deixo de condenar o réu ao pagamento de indenização, em favor da vítima, pela ausência de pedido na exordial, bem como pelo fato que o réu já indenizou a vítima em processo cível, cuja condenação alcançou a cifra de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).”

Sobre a matéria, conforme estabelecido nos artigos 303, parágrafo único, c/c artigo 302, parágrafo único, inciso III, c/c artigo 29, dispõe da seguinte forma:

III
- deixar de prestar socorro, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, à vítima do sinistro; (Redação dada pela Lei no 14.599, de 2023).

Dessa forma, a causa de aumento de pena referente pela omissão de socorro, especialmente em incidentes de trânsito, configura-se como um comportamento que denota a ausência de empatia e responsabilidade. Tal recusa por parte de um indivíduo em prover assistência imediata não apenas obsta a mitigação dos danos, mas também concorre para a fragilização do tecido social. A legislação imperativa estabelece a obrigatoriedade de prestar socorro em situações emergenciais, ressaltando a premente necessidade de ação imediata para a minimização de impactos.

A corroborar esse entendimento, colaciona-se o julgado do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÕES CORPORAIS NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. MAJORANTE DA OMISSÃO DE SOCORRO E FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO DA ACUSAÇÃO. PROVIMENTO. 1
) A majorante de pena prevista no artigo 302 , § 1o , inciso III , do Código de Trânsito Brasileiro , não absorve o delito do artigo 305 , do mesmo Diploma Legal, pois naquela o agente pratica uma conduta omissiva, por deixar de prestar socorro à vítima, e, no crime previsto no artigo 305 , do referido Diploma Legal, o agente pratica uma conduta comissiva, ao fugir do local do acidente. Apesar de nos dois casos a conduta ser dolosa, na omissão de socorro o dolo é genérico; na fuga do local do acidente, o dolo é específico, pois o agente foge com o intuito de se furtar à responsabilidade civil e criminal.
2) O decote da majorante da omissão de socorro só é aceito em circunstâncias extraordinárias, como na hipótese em que a prestação de socorro põe em risco a vida ou a integridade física do autor, ou ainda, quando o réu é condenado também no delito previsto no artigo 304 do Código de Trânsito Brasileiro , hipóteses não presentes no feito. 3) Recurso conhecido e provido, nos termos do voto do Relator. TJ-AP - APELAÇÃO: APL XXXXX20178030001 AP

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR MAJORADO PELA OMISSÃO DE SOCORRO ( CTB , ART. 302 , CAPUT, E § 1o, INC. III)– SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO REUNIDO APTO A ENSEJAR O DECRETO CONDENATÓRIO – VEÍCULO DO ACUSADO QUE REALIZOU CONVERSÃO À ESQUERDA, SEM OBSERVAR O TRÂNSITO E AS CAUTELAS NECESSÁRIAS, INTERCEPTANDO A TRAJETÓRIA DA VÍTIMA, QUE TRAFEGAVA REGULARMENTE NA SUA MÃO DE DIREÇÃO – VIOLAÇÃO DO DEVER DE CUIDADO EVIDENCIADO – IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE CULPAS NA ESFERA PENAL – DOSIMETRIA – PLEITO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA – ACOLHIMENTO – OMISSÃO DE SOCORRO NÃO COMPROVADA – PREVALÊNCIA DO IN DUBIO PRO REO – PENA REDUZIDA – ALMEJADA REDUÇÃO DA SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – READEQUAÇÃO PARA GUARDAR PROPORCIONALIDADE À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 1a C. Criminal - XXXXX-43.2012.8.16.0186 - Ampére - Rel.: Desembargador Clayton Camargo - J. 12.07.2018)

Observa-se que as provas produzidas em Juízo, sob crivo do contraditório e da ampla defesa, são suficientes para comprovar de maneira certa, segura e harmônica a responsabilidade criminal do acusado. Torna-se patente que o réu, após o acidente, negligenciou prestar qualquer assistência à vítima, a deixando com fraturas, para em seguida se retirar do local, conforme consta nos prontuários médicos (Id. 194868157).

Por esse motivo passo ao redimensionamento da pena com relação ao crime previsto nos
artigos 303, parágrafo único, c/c artigo 302, parágrafo único, inciso III, c/c artigo 29.

Considerando que a pena provisória (segunda fase) foi fixada em um (01) ano e seis (06) meses que somado a 1/3 atinente a causa de aumento, fixo a pena definitiva em um (01) ano e oito (08) meses.

Com essas considerações,
dou provimento
ao recurso do Ministério Público para fim de aplicar a causa de aumento prevista nos artigos
303, parágrafo único, c/c artigo 302, parágrafo único, inciso III, c/c artigo 29
, e por consequência, redimensiono a pena definitiva para um (01) ano e oito (08) meses,
mantendo a sentença nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024